Tribunal: TJDFT
Processo: 0747453-27.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. TEMPO DE SERVIÇO. ATIVIDADE DE COORDENAÇÃO EM UNIDADE REGIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - UNIEB. EFETIVO EXERCÍCIO DE MAGISTÉRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra a r. sentença que julgou improcedente o pedido inicial que objetivava condenar o Distrito Federal a considerar os períodos laborados entre 15/3/2011 a 4/11/2013 e 13/7/2016 a 16/8/2016 como de efetivo magistério, bem como ao pagamento da quantia de R$ 68.823,02 a título de abono de permanência. Em suas razões recursais (ID 61436181), sustenta a recorrente que os períodos citados foram indevidamente excluídos da contagem de tempo de serviço, uma vez que desempenhou atividades estritamente pedagógicas típicas da função de magistério. Requer o recebimento do recurso e a reforma da sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos formulados na inicial.
2. Recurso cabível e tempestivo e como preparo legal (ID 61436182). Contrarrazões apresentadas (ID 61436186).
3. A controvérsia reside em definir se faz jus a parte autora à contagem de tempo de serviço exercido na Unidade Regional de Educação Básica de Planaltina – UNIEB, nos períodos de 15/3/2011 a 4/11/2013 e 13/7/2016 a 16/8/2016, como de efetivo magistério.
4. O artigo 40, §5o da Constituição Federal estabelece regra especial para aposentadoria dos professores consistente na redução em cinco anos (em relação ao disposto no § 1o, III do mesmo artigo) dos requisitos de idade e tempo de contribuição ao professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio.
5. Por sua vez, a Lei Distrital no 5.105/2013 dispõe a respeito de atividades pedagógicas: "art. 2o: Para efeitos desta Lei, considera-se: (...) III - professor de educação básica: o titular de cargo da carreira magistério público com atribuições que abrangem as funções de magistério e as atividades pedagógicas; (...) V - atividades pedagógicas: as atividades desenvolvidas por servidor da carreira magistério Público em docência na educação básica ou na formação continuada na Secretaria de Estado de Educação, direção, vice direção e supervisão nas unidades escolares, orientação educacional, coordenação educacional, coordenação de estágio, suporte técnico-pedagógico, e atividades desenvolvidas em laboratórios e salas de leitura; (...) IX - coordenação pedagógica: o conjunto de atividades destinadas à qualificação, à formação continuada e ao planejamento pedagógico que, desenvolvidas pelo docente, dão suporte à atividade de regência de classe;(...)”.
6. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADI n.o 3.772/DF e no Tema 965, fixou a tese de que a função de magistério abrange não só a docência, mas também as atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e o assessoramento pedagógico, desde que essas atividades sejam exercidas em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio.
7. Considera-se, portanto, a função de coordenação como de efetivo magistério, desde que exercida em estabelecimento de ensino básico por professor de carreira. Desse modo, o exercício de atividades de coordenação pela parte autora junto à Unidade Regional de Educação Básica de Planaltina - UNIEB nos períodos de 15/3/2011 a 4/11/2013 e 13/7/2016 a 16/8/2016, comprovado no ID 61436167, deve ser computado à contagem de tempo de serviço para fins de aposentadoria especial, porquanto se trata de exercício de atividades pedagógicas típicas de magistério. Precedentes: Acórdão 1787484, 073299080202380070016, Relatora MARÍLIA DE ÁVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, Data de Julgamento 20/11/2023, Publicado no DJE 29/11/2023, pág. Sem pág. Cadastrada; Acórdão 1731381, 07440257120228070016, Relatora GISELE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, Data de Julgamento 26/7/2023, Publicado no DJE 31/7/2023, pág. Sem pág. Cadastrada; Acórdão 1685498, 07360335920228070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 10/4/2023, publicado no DJE: 19/4/2023; Acórdão 1658364, 07316227020228070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/1/2023, publicado no DJE: 14/2/2023 e Acórdão 1629603, 07166119820228070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/10/2022, publicado no DJE: 4/11/2022.
8. Quanto ao abono de permanência, verifica-se que a parte autora completou os requisitos legais em 9/2021, porquanto aos dias trabalhados e averbados (ID 61435904, pág. 1-2) deverão ser somados os 1.001 dias que devem ser consideradas como de efetivo exercício de magistério para fins de aposentadoria especial, de modo que faz jus ao recebimento do abono permanência e seus reflexos no terço de férias e no 13o salário, dada sua natureza remuneratória.
9. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para declarar que as atividades exercidas pela parte autora junto à Unidade Regional de Educação Básica de Planaltina – UNIEB, nos períodos de 15/3/2011 a 4/11/2013 e 13/7/2016 a 16/8/2016, devem ser consideradas como de efetivo exercício de magistério para fins de aposentadoria especial, bem como para condenar o Distrito Federal ao pagamento do abono de permanência e reflexos no terço de férias e 13o salário desde setembro de 2021 até o ajuizamento da ação, e mais as parcelas que venceram no curso do processo. A planilha com os valores devidos, atualizações e correções deverá ser apresentada no Juízo de origem para fins de cumprimento de sentença. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.